Tribunal: STF
Processo: HC 225134
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA DE AUTOMÓVEL EMITIDA POR POLICIAIS MILITARES EM BLITZ DE TRÂNSITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO ART. 195 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ORDEM CONCEDIDA.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado em 19.2.2023 pela Defensoria Pública da União, em benefício de Fabiano Gomes dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.988.541/MG, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido paciente e corréu denunciados pela apontada prática dos delitos previstos no inc. II do § 2º do art. 157 (roubo majorado) e no art. 330 (desobediência), ambos do Código Penal, e no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro (trafegar em velocidade incompatível em determinados locais). Narrou-se na inicial acusatória:



    “O MINISTÉRIO PÚBLICO, através da Promotora de Justiça em exercício perante esta Vara, no uso de suas atribuições legais, com base no incluso inquérito policial, vem oferecer DÉNÚNCIA em face de: 



    DANIEL RIBEIRO SOARES, (...);



    FABIANO GOMES DOS SANTOS, (…);



    Consta dos autos do incluso inquérito policial que no dia 2 de agosto de 2019, por volta das 21:08 horas, na Rua Padre Eustáquio, n. 2950, bairro Padre Eustáquio, em via pública, nesta capital, os denunciados subtraíram, mediante grave ameaça, com emprego de simulacro, para proveito comum, o veículo Toyota Yaris, placas CHV- 1656, pertencente vítima Maria Aparecida de Lourdes Oliveira Alves; bem como desobedeceram a ordem dos militares e trafegaram com o veículo em alta velocidade, gerando perigo de dano. 



    Colhe-se dos autos que na data, hora e local dos fatos, a vítima havia acabado de estacionar o veículo, quando, ao desembarcar, foi surpreendida pelos autores que, na posse de um simulacro, anunciaram o assalto, gritando: ‘Perdeu! Perdeu! Passa o veículo!’



    Ato contínuo, a vítima, temerosa por sua vida, tentou fugir a pé, momento que, caiu ao solo e os autores pegaram a chave do veículo, evadindo em alta velocidade. 



    Consta dos autos que, após a vítima acionar os militares, os mesmos lograram êxito no rastreamento, visualizando os acusados na Av. Heráclito Mourão de Miranda, onde acontecia uma blitz de trânsito. 



    É dos autos que, após os acusados desobedecerem a ordem de parada dos militares, empreenderam fuga em alta velocidade, chegando a colidir com diversos veículos, momento que colidiram contra o meio-fio e uma lixeira. 



    Após tentarem fugir a pé, os militares realizaram a abordagem dos autores e apreenderam o simulacro utilizado no roubo, tendo a vítima prontamente reconhecido DANIEL como o condutor do veículo e portador do simulacro, e FABIANO como o segundo autor” (fls. 2-3, e-doc. 2). 



    3. Em 22.10.2019, sobreveio sentença do juízo da Sétima Vara Criminal da comarca de Belo Horizonte/MG (Ação Penal n. 0929968-77.2019.8.13.0024), que condenou paciente e corréu pela prática do delito previsto no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado). O juízo sentenciante absolveu os réus da prática do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal) e do crime de trânsito (art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro). As penas foram assim fixadas: três anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e oito dias-multa (paciente); e cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e treze dias-multa (corréu). 



    4. Em 12.11.2020, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público estadual, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 330 DO CP. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 311 DO CTB. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO CONDENATÓRIO INVIABILIZADO. RECURSO IMPROVIDO. 



    - Consoante orientação jurisprudencial deste Sodalício, não configura infração penal a desobediência à ordem de parada obrigatória emanada de autoridade policial, se o agente descumpre a ordem com o intuito de preservar seu status libertatis.



    - Não se extraindo do processado elementos a comprovarem a prática do delito tipificado no art. 311 do CTB, não tem lugar a edição de decreto condenatório” (fl. 181, e-doc. 3). 



    5. Contra esse acórdão o Ministério Público estadual opôs embargos declaratórios, rejeitados em 17.12.2020. Interpôs recurso especial, admitido pelo Tribunal de origem. Em 14.10.2022, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal Justiça, deu provimento ao Recurso Especial n. 1.988.541/MG, “para condenar os réus como incursos no art. 330 do Código Penal e determinar o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que proceda à dosimetria da pena” (fl. 79, e-doc. 4). 



    A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto pela Defensoria Pública de Minas Gerais. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA A ORDEM LEGAL DE PARADA NO CONTEXTO DE REPRESSÃO DE CRIME. CONDUTA TÍPICA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Consoante decidiu a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial representativo de controvérsia (REsp n. 1.859.933/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 3ª S., DJe 1º/4/2022), ‘[a] desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro’.



    2. Na espécie, os recorridos ‘desobedecerem a ordem de parada dos militares, empreenderam fuga em alta velocidade, chegando a colidir com diversos veículos, momento que colidiram contra o meio-fio e uma lixeira’ (fl. 2), o que configura o crime de desobediência.



    3. A tese da autodefesa, invocada pela Corte antecedente, não é suficiente para descaracterizar a conduta imputada, pois o direito de proteção à liberdade não inclui a desobediência de ordem legal.



    4. Agravo regimental não provido” (fl. 94, e-doc. 4). 



    6. O acórdão pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.988.541/MG é objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta que a condenação do paciente pela prática do crime de desobediência “não merece prosperar, visto que a desobediência à ordem de parada emanada pelos policiais, conforme consta nos autos, foi com a finalidade de escapar de uma prisão em flagrante, com o objetivo de autodefesa. Logo, a questão fica restrita ao exercício de autodefesa e de garantia de não produzir provas contra si mesmo (nemo tenetur se detegere) de acordo com o previsto no art. 5º LXIIII, da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que “o não cumprimento de ordem de parada emitida por agentes públicos no exercício da atividade ostensiva, não constitui crime de desobediência, por existir a previsão de sanção administrativa específica no art. 195 do CTB. No presente caso, os fatos ocorreram em atividade ostensiva (blitz) da Polícia militar (...)” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que, “se a ordem foi de uma autoridade competente de trânsito ou um de seus agentes, deve-se incidir a norma especial, qual seja o Código de Trânsito Brasileiro, pois o delito de desobediência não se configura se a lei específica de natureza extrapenal não prevê expressamente a possibilidade de cumulação de sanções de natureza civil ou administrativa com a de natureza penal. Desse modo, a conduta supostamente praticada pelo paciente se enquadra como infração administrativa devendo ser punida dessa forma, afastando-se a incidência do Código Penal em respeito ao Princípio da Intervenção Mínima” (fl.8, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, menciona precedentes deste Supremo Tribunal. 



    Estes o pedido:



    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus para: 



    1) Absolver o paciente do crime estabelecido no artigo 330 do Código Penal” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica assiste à impetrante.



    8. O único objeto de discussão no presente habes é a ocorrência ou não do crime de desobediência, do qual foi o paciente absolvido pelo juízo processante e pelo Tribunal de Justiça mineiro, sendo condenado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    O art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece como infração grave, punível com pena de multa, “desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes”.



    9. Na espécie, a ordem de parada do veículo automotor foi exarada por policiais militares, encarregados tipicamente do policiamento ostensivo e da preservação da ordem pública. Entretanto, extrai-se dos autos que, quando da prática da conduta delitiva, os policiais militares faziam blitz de trânsito em avenida e teriam ordenado aos réus que parassem o veículo automotor por eles conduzido. Os réus teriam, então, desobedecido a ordem de parada e empreendido fuga, sendo capturados, em seguida, pelos policiais. Tem-se na denúncia:



    “Colhe-se dos autos que na data, hora e local dos fatos, a vítima havia acabado de estacionar o veículo, quando, ao desembarcar, foi surpreendida pelos autores que, na posse de um simulacro, anunciaram o assalto, gritando: ‘Perdeu! Perdeu! Passa o veículo!’



    Ato contínuo, a vítima, temerosa por sua vida, tentou fugir a pé, momento que, caiu ao solo e os autores pegaram a chave do veículo, evadindo em alta velocidade. 



    Consta dos autos que, após a vítima acionar os militares, os mesmos lograram êxito no rastreamento, visualizando os acusados na Av. Heráclito Mourão de Miranda, onde acontecia uma blitz de trânsito. 



    É dos autos que, após os acusados desobedecerem a ordem de parada dos militares, empreenderam fuga em alta velocidade, chegando a colidir com diversos veículos, momento que colidiram contra o meio-fio e uma lixeira. 



    Após tentarem fugir a pé, os militares realizaram a abordagem dos autores e apreenderam o simulacro utilizado no roubo, tendo a vítima prontamente reconhecido DANIEL como o condutor do veículo e portador do simulacro, e FABIANO como o segundo autor” (fl. 3, 
e-doc. 2). 



    10. Tendo sido emitida a ordem de parada do automóvel pelos policiais militares em blitz de trânsito, devem eles ser considerados agentes da autoridade de trânsito para os fins do art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro.



    De acordo com o Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro, considera-se agente da autoridade de trânsito a ‘pessoa, civil ou policial militar, credenciada pela autoridade de trânsito para o exercício das atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento’. 



    11. Assim, a previsão de sanção administrativa específica para o caso torna atípica a conduta imputada ao paciente.



    Tem-se na lição doutrinária de Nelson Hungria que. “se, pela desobediência de tal ou qual ordem oficial, alguma lei comina determinada penalidade administrativa ou civil, não se deverá reconhecer o crime em exame, salvo se a dita lei ressalvar expressamente a cumulativa aplicação do art. 330 (ex.: a testemunha faltosa, segundo o art. 219 do Cód. de Proc. Penal, está sujeita não só à prisão administrativa e pagamento das custas da diligência da intimação, como a ‘processo penal por crime de desobediência’)” (HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal. Vol. ix. Rio de Janeiro: Forense, 1955. p. 420). 



    No mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA DE AUTOMÓVEL EMITIDA POR POLICIAIS MILITARES DURANTE BLITZ DE TRÂNSITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO ART. 195 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ORDEM CONCEDIDA” (HC n. 174.557, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2020).



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE. MOTORISTA QUE SE RECUSA A ENTREGAR DOCUMENTOS À AUTORIDADE DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. 



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não há crime de desobediência quando a inexecução da ordem emanada de servidor público estiver sujeita à punição administrativa, sem ressalva de sanção penal. Hipótese em que o paciente, abordado por agente de trânsito, se recusou a exibir documentos pessoais e do veículo, conduta prevista no Código de Trânsito Brasileiro como infração gravíssima, punível com multa e apreensão do veículo (CTB, artigo 238). Ordem concedida” (HC n. 88.452, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJ 19.5.2006). 



    Com a mesma orientação, tem-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RHC n. 208.943-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 3.10.2022; HC n. 219.465, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 5.9.2022; HC n. 214.084, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 18.5.2022; RHC n. 208.097, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 8.11.2021; e HC n. 193.438, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.1.2021. 



    12. Nessa mesma linha de entendimento, consolidou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal ser atípica a conduta de desobedecer ordem emanada de autoridade pública quando há cominação legal de sanção civil ou administrativa específica. Assim, por exemplo:



    “(…) 2. AÇÃO PENAL. Crime de desobediência. Atipicidade. Caracterização. Desatendimento a ordem judicial expedida com a cominação expressa de pena de multa. Proibição de atuar em nome de sociedade. Descumprimento do preceito. Irrelevância penal. Falta de justa causa. Trancamento da ação penal. HC concedido para esse fim. Inteligência do art. 330 do Código Penal. Precedentes. Não configura crime de desobediência o comportamento da pessoa que, suposto desatenda a ordem judicial que lhe é dirigida, se sujeita, com isso, ao pagamento de multa cominada com a finalidade de a compelir ao cumprimento do preceito” (HC n. 88.572, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ 8.9.2006). 



    “CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTE), SE DESRESPEITADA A OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER IMPOSTA EM SEDE CAUTELAR – INOBSERVÂNCIA DA ORDEM JUDICIAL E CONSEQUENTE DESCUMPRIMENTO DO PRECEITO – ATIPICIDADE PENAL DA CONDUTA – HABEAS CORPUS DEFERIDO. 



    - Não se reveste de tipicidade penal – descaracterizando-se, desse modo, o delito de desobediência (CP, art. 330) – a conduta do agente, que, embora não atendendo a ordem judicial que lhe foi dirigida, expõe-se, por efeito de tal insubmissão, ao pagamento de multa diária (astreinte) fixada pelo magistrado com a finalidade específica de compelir, legitimamente, o devedor a cumprir o preceito. Doutrina e jurisprudência” (HC n. 86.254, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 10.3.2006). 



    A prática do paciente, de desobedecer ordem emitida por policiais militares que faziam blitz de trânsito, enquadra-se na infração de trânsito prevista no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o que afasta a incidência do art. 330 do Código Penal. 



    13. Pelo exposto, concedo a ordem (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para afastar a condenação do paciente pela prática do crime do art. 330 do Código Penal (Ação Penal n. 0929968-77.2019.8.13.0024).



    Comunique-se ao Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ao juízo da Sétima Vara Criminal da comarca de Belo Horizonte/MG (Ação Penal n. 0929968-77.2019.8.13.0024), com urgência, para ciência e adoção das providências necessárias ao imediato cumprimento desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora